Tribunal: STJ
Processo: 0038810-05.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934506 - RJ (2025/0171143-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PERFORMANCE CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: JOÃO CLAUDIO FERNANDES MAFFEI
AGRAVADO
: MARCELA REZENDE MENDONÇA MAFFEI
ADVOGADO
: JOÃO CLÁUDIO FERNANDES MAFFEI - RJ141909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática,
conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA52440782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 51313076-942d-422d-88f6-183bf95e35fd

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 51313076-942d-422d-88f6-183bf95e35fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934506 - RJ (2025/0171143-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PERFORMANCE CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: JOÃO CLAUDIO FERNANDES MAFFEI
AGRAVADO
: MARCELA REZENDE MENDONÇA MAFFEI
ADVOGADO
: JOÃO CLÁUDIO FERNANDES MAFFEI - RJ141909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática,
conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA51616360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:21
Código de Controle do Documento: 1758efdf-ab19-4923-9c61-ba88d7076ca5

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 213-217) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo (fls. 208-209).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que (fls. 214-215):
É sabido que o STJ, apoiado na súmula 07 deste colendo Sodalício, inadmite
diversos Recursos Especiais sob o fundamento de que o “simples reexame de
prova não enseja recurso especial”. Todavia há que se diferençar reexame de
revaloração.
Diversos julgados do próprio STJ são admitidos exatamente em razão da má
valoração (ou a sua falta) das provas apresentadas pelas partes, nada
obstante o Princípio da Livre Persuasão Racional facultado aos nossos
eminentes Magistrados.
Dessa forma, há que se entender que o reexame de provas seria, como o
próprio nome diz, uma nova análise probatória. Já a revaloração de provas, por
seu turno, é compreendida como um juízo de valor sobre a prova produzida, a
qual não foi adequadamente apreciada pelas instâncias inferiores.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 221-223), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 208-209):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por PERFORMANCE
CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A à decisão que inadmitiu
Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da Constituição
art. 105,
Federal.
Documento eletrônico VDA51616360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:21
Código de Controle do Documento: 1758efdf-ab19-4923-9c61-ba88d7076ca5

É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando:
e
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso
Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Documento eletrônico VDA51616360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:21
Código de Controle do Documento: 1758efdf-ab19-4923-9c61-ba88d7076ca5

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 213-217), todavia, a parte agravante insurge-se contra
o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da decisão
monocrática – aplicação analógica da
por não terem sido
Súmula n. 182/STJ,
impugnados os fundamentos relativos às Súmulas n. 5 e 7/STJ –, limitando-se a
sustentar a inaplicabilidade da

Súmula n. 7/STJ.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a

Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA
SÚMULA 83/STJ.
DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente deixa
Súmula 83/STJ
de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à espécie,
sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta
Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.881.480/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA51616360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:21
Código de Controle do Documento: 1758efdf-ab19-4923-9c61-ba88d7076ca5

É como voto.
Documento eletrônico VDA51616360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:21
Código de Controle do Documento: 1758efdf-ab19-4923-9c61-ba88d7076ca5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.506 / RJ
Número Registro: 2025/0171143-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00388100520248190000
00571348920148190001
202524504148
388100520248190000
571348920148190001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORNAMENTO CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
LEONARDO CARDOZO DE AZEREDO - RJ183684
AGRAVADO
: MARCELA REZENDE MENDONÇA MAFFEI
AGRAVADO
: JOÃO CLAUDIO FERNANDES MAFFEI
ADVOGADO
: JOÃO CLÁUDIO FERNANDES MAFFEI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ141909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PERFORMANCE CG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
Documento eletrônico VDA52421397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:30
Código de Controle do Documento: 633d8b85-de36-4823-b21d-61cd886f2e3c

ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ020283
HUGO FILARDI PEREIRA - RJ120550
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
AGRAVADO
: JOÃO CLAUDIO FERNANDES MAFFEI
AGRAVADO
: MARCELA REZENDE MENDONÇA MAFFEI
ADVOGADO
: JOÃO CLÁUDIO FERNANDES MAFFEI - RJ141909
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:08:30
Código de Controle do Documento: 633d8b85-de36-4823-b21d-61cd886f2e3c